Tribunal: TJMT
Processo: 0017471-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017471-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[OSCALINO DE MELLO FILHO - CPF: 327.456.721-34 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARCIA SALETE MORESCO - CPF: 000.480.849-56 (APELADO), EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 956.691.671-04 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0017471-50.2017.8.11.0002.

APELANTE:
OSCALINO DE MELLO FILHO.

APELADA:
MARCIA SALETE MORESCO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. EXCLUSÃO. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. INCOMUNICABILIDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE TERRENO. PARTILHA POSSÍVEL. DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REVERSÃO EM PROVEITO COMUM. ALIMENTOS JÁ EXTINTOS POR DECISÃO ANTERIOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, para reconhecer a convivência entre os anos de 1999 e agosto de 2016, declarar sua dissolução sob o regime da comunhão parcial de bens, determinar a partilha de bens adquiridos na constância da união e fixar alimentos em favor das filhas do casal.

2.
Em contrarrazões, foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O apelante, por sua vez, arguiu preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao argumento de que o pronunciamento conteria fundamentação dissociada dos autos. No mérito, insurgiu-se contra a inclusão e a exclusão de bens da partilha, contra o não rateio de dívidas e contra a fixação de alimentos.

II. Questão em discussão

3.
Há seis questões em discussão: (i) saber se a apelação padece de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por conter fundamentação desconexa com os autos; (iii) saber quais bens e direitos patrimoniais se comunicam na dissolução da união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens; (iv) saber se dívidas alegadamente contraídas pelo apelante devem integrar a partilha; (v) saber se direitos possessórios relativos a terreno podem ser objeto de divisão patrimonial; e (vi) saber se subsiste a condenação ao pagamento de alimentos, apesar de prévia decisão de cessação da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

4.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada. Embora a apelação contenha passagens genéricas, as razões recursais veiculam insurgência concreta contra pontos centrais da sentença, especialmente quanto à partilha e aos alimentos, o que satisfaz o dever de impugnação específica e autoriza o conhecimento do recurso.

5.
Também deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. A impropriedade da fundamentação, com referências estranhas aos autos, revela erro material, mas não conduz, por si só, à invalidação do ato, pois a decretação de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo. Como as matérias suscitadas nos aclaratórios foram integralmente devolvidas a esta instância pela apelação, não houve comprometimento do contraditório, da ampla defesa nem da devolução das questões controvertidas.

6.
Reconhecida e dissolvida à união estável, incide o regime da comunhão parcial de bens, na forma do art. 1.725 do CC, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência. Mantém-se, por isso, a partilha do veículo VW SpaceFox e dos móveis e utensílios domésticos, cuja aquisição durante a união foi demonstrada.

7.
O imóvel situado no bairro Jardim dos Ipês não integra a partilha, por estar registrado em nome de terceiro. À luz do art. 1.245 do CC, a propriedade imobiliária se transfere mediante registro do título translativo, inexistindo prova de ingresso do bem no patrimônio comum do casal.

8.
As máquinas e equipamentos de costura utilizados pela apelada não se comunicam, por constituírem instrumentos de exercício profissional, atraindo a regra de incomunicabilidade prevista no art. 1.659, V, do CC.

9.
É legítima a partilha dos direitos patrimoniais relacionados ao terreno situado nas proximidades da Serra de São Vicente. Ainda que o domínio formal pertença a terceiro ou ao ente público, os direitos possessórios e a expressão econômica decorrente da posse exercida durante a convivência podem ser objeto de partilha na dissolução da união estável. A alegação de que as benfeitorias teriam sido realizadas apenas após a separação de fato não foi comprovada de forma robusta, não bastando para afastar a presunção de esforço comum.

10.
Não há fundamento para incluir na partilha as dívidas indicadas pelo apelante. Ausente prova inequívoca de que os empréstimos bancários tenham sido contraídos em benefício da entidade familiar, sobretudo porque parte das obrigações se iniciou em período coincidente ou posterior ao término da convivência. Incumbia ao apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

11.
Assiste razão ao apelante quanto à obrigação alimentar. Havendo decisão anterior, proferida em audiência, que determinou expressamente a cessação dos alimentos diante da maioridade das filhas e a interrupção do desconto em folha, mostra-se incompatível com o estado processual da causa a posterior fixação da verba alimentar na sentença.

IV. Dispositivo e tese

12.
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir da sentença a fixação de alimentos.

Tese de julgamento:

“1. Não há ausência de dialeticidade recursal quando, embora contenha trechos genéricos, a apelação impugna concretamente fundamentos centrais da sentença. 2. A impropriedade da fundamentação da decisão que rejeita embargos de declaração não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo processual. 3. Na dissolução de união estável submetida ao regime da comunhão parcial, admitem-se à partilha os direitos patrimoniais decorrentes da posse exercida pelo casal, ainda que o domínio formal do imóvel pertença a terceiro ou ao poder público. 4. Não se comunicam instrumentos de trabalho de uso profissional exclusivo de um dos conviventes. 5. Dívidas alegadamente contraídas em benefício da família não integram a partilha sem prova de reversão em proveito comum. 6. Deve ser excluída da sentença a fixação de alimentos quando já houver decisão anterior, nos próprios autos, determinando a cessação da obrigação alimentar.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0017471-50.2017.8.11.0002.

APELANTE:
OSCALINO DE MELLO FILHO.

APELADA:
MARCIA SALETE MORESCO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Oscalino de Mello Filho
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e pensão alimentícia, ajuizada em face de
Márcia Salete Moresco,
perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

O autor alegou ter mantido convivência pública, contínua e duradoura com a requerida por aproximadamente dezessete anos, entre os anos de 1999 e 2016, da qual adveio o nascimento de duas filhas.

Com fundamento nesses fatos, postulou o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, a fixação de alimentos, bem como a guarda das filhas menores.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a existência da união estável e decretando sua dissolução, sob o regime da comunhão parcial de bens, determinando a partilha igualitária do veículo VW SpaceFox, dos móveis e utensílios domésticos e dos direitos possessórios sobre um terreno situado na Serra de São Vicente/MT.

Excluiu, todavia, da partilha, as máquinas de costura utilizadas pela requerida, por serem instrumentos de trabalho, e o imóvel localizado no bairro Jardim dos Ipês, registrado em nome do pai do autor, por ausência de comprovação de aquisição onerosa ou de esforço comum.

Também fixou alimentos em favor das filhas no valor correspondente a 20% dos rendimentos líquidos do autor, mediante desconto em folha de pagamento, e manteve a guarda unilateral com a genitora.

O autor opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais foram rejeitados por decisão que, no entanto, apresentou fundamentação visivelmente desconexa com os presentes autos, ao se referir a partes e fatos de processo estranho à lide.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão que rejeitou os aclaratórios, a necessidade de inclusão, na partilha, das máquinas de costura, do imóvel do Jardim dos Ipês e das dívidas que alega ter quitado em nome do casal.

Requereu, ainda, a exoneração da pensão alimentícia em virtude da maioridade das filhas e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

A apelada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito defendeu a exclusão dos bens considerados incomunicáveis, bem como a legalidade da fixação dos alimentos, salientando que a maioridade das filhas não extingue automaticamente a obrigação alimentar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

A apelada alega a inadmissibilidade parcial da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, apesar de a peça recursal conter trechos genéricos e reiterativos, verifica-se, ao longo das razões, a exposição de argumentos que visam à modificação do julgado, com impugnação concreta a pontos centrais da sentença, especialmente no que toca à partilha e aos alimentos.

Diante disso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade
, admitindo-se o conhecimento da apelação.

Voto Preliminar- Nulidade dos Embargos de Declaração.

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença, sustentando que o referido
decisum
apresenta fundamentação desconexa com os autos, uma vez que faz menção a partes e situações processuais estranhas à presente demanda.

De fato, da análise da decisão que apreciou os embargos de declaração, verifica-se a existência de impropriedade em sua fundamentação, com referências a sujeitos processuais e circunstâncias que não guardam correspondência com o presente feito, evidenciando erro material na elaboração do pronunciamento judicial.

Todavia, tal irregularidade, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do ato processual.

Nos termos do princípio do art. 282 do Código de Processo Civil, a decretação de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo à parte que a alega.

Assim, eventuais irregularidades formais somente justificam a invalidação do ato quando capazes de comprometer o exercício do contraditório, da ampla defesa ou a própria compreensão da decisão judicial.

No caso concreto, embora se reconheça a impropriedade da fundamentação constante na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, verifica-se que tal circunstância não ocasionou prejuízo processual ao apelante.

Isso porque as matérias suscitadas nos aclaratórios foram integralmente devolvidas à apreciação deste Tribunal por meio do recurso de apelação, possibilitando o exame completo das questões controvertidas.

Dessa forma, a impropriedade verificada na fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração não implicou restrição ao direito de defesa nem impediu o reexame das matérias suscitadas, uma vez que todos os pontos relevantes estão sendo analisados nesta instância recursal.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo, não há fundamento jurídico para a decretação da nulidade pretendida.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração
, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a união estável mantida entre as partes entre os anos de 1999 e agosto de 2016, declarar sua dissolução sob o regime da comunhão parcial de bens e determinar a partilha de determinados bens adquiridos durante a convivência, além de fixar alimentos em favor das filhas do casal.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, especialmente quanto à inclusão e exclusão de determinados bens na partilha e quanto à fixação da obrigação alimentar.

Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento da união estável e sua dissolução não constituem objeto de controvérsia nesta instância recursal, estando devidamente demonstrado nos autos que as partes mantiveram convivência pública, contínua e duradoura por aproximadamente dezessete anos, da qual inclusive nasceram duas filhas.

Assim, correta a aplicação do regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, segundo o qual, inexistindo pacto escrito em sentido diverso, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união.

Nesse contexto, não há reparo a ser feito quanto à determinação de partilha do veículo VW SpaceFox e dos móveis e utensílios domésticos, bens cuja aquisição durante a convivência restou evidenciada nos autos.

No que se refere ao imóvel localizado no bairro Jardim dos Ipês, a sentença corretamente afastou sua inclusão na partilha, porquanto se encontra registrado em nome de terceiro, especificamente o genitor do autor.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

Assim, inexistindo prova de que o bem tenha ingressado no patrimônio do casal, não há como reconhecer direito de meação sobre bem pertencente a terceiro estranho à relação processual.

Neste seguimento:

“DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS . BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. VEÍCULOS NÃO INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO NÃO PROVIDO . Em uma ação de partilha, não é possível determinar a divisão de bens registrados em nome de terceiros. Assim, impossível a partilha do imóvel registrado em nome de pessoa estranha à lide. Além disso, inviável partilhar os veículos indicados, tendo em conta que esses não integravam o patrimônio do casal à época da dissolução da sociedade conjugal.” (TJ-MG - AC: 10629160029506001 São João Nepomuceno, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 12/11/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021).

Igualmente acertada a decisão que excluiu da partilha as máquinas e equipamentos de costura utilizados pela requerida.

Conforme se extrai dos autos, tais bens constituem instrumentos de trabalho da apelada, utilizados no exercício de sua atividade profissional.

O Código Civil, em seu art. 1.659, inciso V, estabelece que não se comunicam os bens de uso pessoal ou profissional de cada cônjuge ou companheiro, razão pela qual correta a exclusão desses bens da divisão patrimonial.

No tocante ao terreno situado nas proximidades da Serra de São Vicente, o apelante sustenta que o bem não poderia integrar a partilha, alegando, em síntese, que o juízo de origem teria anteriormente se declarado incompetente para apreciar a matéria, que o imóvel pertence ao Instituto de Terras de Mato Grosso e que as benfeitorias existentes teriam sido realizadas exclusivamente após a separação de fato das partes.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhimento.

A circunstância de o juízo ter consignado, em decisão interlocutória anterior, que eventuais discussões dominiais envolvendo bens registrados em nome de terceiros deveriam ser deduzidas em ação própria não impede a análise, na presente demanda, da partilha dos direitos patrimoniais existentes entre os conviventes.

A dissolução da união estável impõe a definição da titularidade dos bens e direitos adquiridos durante a convivência, o que inclui direitos possessórios ou expectativas econômicas decorrentes da posse exercida pelo casal.

Assim, ainda que o domínio do imóvel pertença a terceiro ou ao próprio ente público, nada impede que se reconheça, no âmbito da dissolução da união estável, a existência de direito patrimonial decorrente da posse exercida durante a convivência, o qual possui expressão econômica e pode ser objeto de partilha.

Nesse sentido, o fato de o terreno estar vinculado ao Instituto de Terras de Mato Grosso não impede o reconhecimento de eventual direito possessório exercido pelo casal, pois o que se partilha não é a propriedade formal do imóvel, mas sim o valor econômico correspondente à posse ou aos direitos decorrentes da ocupação exercida durante a união.

Também não prospera a alegação de que as benfeitorias existentes teriam sido realizadas exclusivamente após a separação de fato das partes.

A simples alegação nesse sentido não se mostra suficiente para afastar a presunção de esforço comum própria do regime da comunhão parcial de bens, sobretudo quando ausente prova robusta de que o direito patrimonial sobre o bem tenha surgido apenas após o término da convivência.

Assim, não se verifica ilegalidade na solução adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a possibilidade de partilha dos direitos possessórios relativos ao terreno situado na Serra de São Vicente.

O apelante também sustenta a existência de omissão na sentença quanto à inclusão das dívidas do casal na partilha, afirmando que contraiu empréstimos bancários para custear despesas familiares durante a convivência, os quais teriam sido pagos exclusivamente por ele mediante descontos em sua conta bancária e em folha de pagamento.

Todavia, também nesse ponto não lhe assiste razão.

No caso concreto, embora o apelante mencione a existência de contratos de empréstimo e apresente valores que teriam sido contratados junto a instituição bancária, não há nos autos demonstração inequívoca de que os recursos obtidos tenham sido efetivamente revertidos em proveito comum do casal.

Isso porque se verifica que um empréstimo tem como a primeira parcela em 2017 e o outro foi contratado em setembro de 2016, período já coincidente com o término da convivência entre as partes, circunstância que afasta a presunção de comunicabilidade própria do regime da comunhão parcial.

Nesse contexto, competia ao apelante demonstrar que os valores obtidos foram efetivamente utilizados em benefício da entidade familiar, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à obrigação alimentar fixada na sentença, assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que, em audiência realizada em 18 de outubro de 2022, o juízo de origem determinou expressamente a cessação da obrigação alimentar anteriormente fixada, diante da maioridade das filhas do casal, revogando a tutela concedida e determinando a interrupção do desconto em folha de pagamento.

Dessa forma, quando da prolação da sentença, a obrigação alimentar já se encontrava formalmente extinta por decisão anterior proferida nos próprios autos, razão pela qual a posterior fixação de alimentos revela-se incompatível com o estado processual da causa.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir da sentença a fixação de alimentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026